Tribunal: TJSP
Processo: 2101114-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - Decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada para determina à ré (agravante) a autorização e custeio do procedimento e medicação indicados pelo médico da autora - Infiltrações (quatro sessões) com medicação no tornozelo direito da agravada - Presentes os requisitos do art. 300, CPC - Viável se mostra a manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - Decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada para determina à ré (agravante) a autorização e custeio do procedimento e medicação indicados pelo médico da autora - Infiltrações (quatro sessões) com medicação no tornozelo direito da agravada - Presentes os requisitos do art. 300, CPC - Viável se mostra a manutenção da tutela nos termos concedido - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.